Tribunal: TJES
Processo: 5000229-59.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-59.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. D. S. C. M. C. e outros (4)

APELADO: maytan martins correia e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas, respectivamente pelo genitor e pelas filhas, em face de sentença que, em ação de alimentos, estabeleceu a obrigação alimentar no montante de 50% do salário mínimo, acrescido da metade das despesas extraordinárias com saúde e material escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de pensão alimentícia, a partir da análise do binômio necessidade-possibilidade, considerando as alegações de incapacidade financeira do alimentante e de insuficiência do valor pelas alimentandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, previsto no § 1º do art. 1.694 do Código Civil, de modo a garantir a dignidade tanto das alimentandas quanto do alimentante.

4)
A capacidade financeira do alimentante autônomo pode ser aferida por meio de indícios e sinais exteriores de padrão de vida, recaindo sobre ele o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor pleiteado.

5)
As dificuldades financeiras transitórias alegadas pelo genitor, decorrentes de enchente, não demonstram incapacidade contributiva, especialmente diante do decurso do tempo e das provas que indicam a continuidade das atividades laborais.

6)
O material fotográfico apresentado pelas alimentandas revela padrão de vida do genitor incompatível com a alegação de penúria, servindo como elemento para a aferição da capacidade econômica.

7)
O montante de 50% do salário mínimo, dividido entre as duas filhas, mostra-se proporcional e razoável, pois pondera a necessidade presumida das menores com a capacidade financeira do genitor, inferida a partir dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A obrigação alimentar rege-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme o § 1º do art. 1.694 do Código Civil, e visa assegurar a dignidade do alimentando sem impor sacrifício excessivo ao alimentante.

2. Para alimentante autônomo sem renda fixa comprovada, a capacidade contributiva pode ser aferida por meio de sinais exteriores de riqueza e padrão de vida.

3. Compete ao alimentante o ônus de provar a incapacidade de arcar com o valor alimentar demandado, nos termos do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova.

4. Dificuldades financeiras transitórias, não corroboradas por provas robustas de alteração permanente da capacidade econômica, não justificam a redução da verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, III. Código Civil, arts. 1.694, caput e § 1º, e 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, em grau de recurso, a adequação do quantum alimentar fixado em primeira instância, a partir da reanálise do binômio necessidade-possibilidade.

Por imperativo de ordem lógica, passo à análise conjunta dos recursos, dada a interconexão das matérias.

A sentença hostilizada estipulou o encargo alimentar em 25% do valor do salário mínimo para cada filha, além do pagamento de metade das despesas extraordinárias das filhas, relativas a gastos com saúde e material escolar, desde que devidamente comprovados.

Como cediço, na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar uma vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante).

O parâmetro para a fixação dos alimentos está previsto no § 1º do art. 1.694 do Código Civil, segundo o qual “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, para a fixação dos alimentos, de qualquer modalidade, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. [...] 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos
. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Nesse contexto, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades do alimentando (vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc.) e
a condição financeira do alimentante
, de modo que venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

É a inteligência do
caput
do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Dessa forma, na fixação dos alimentos ao filho maior, deverá ser aferido na hipótese em questão, quais as necessidades da prole e a possibilidade econômica de ambos os pais.

Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada ao entendimento segundo o qual a verba deve ser compatível com a condição social e moral do alimentando, como salientado na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Tendo acepção plúrima, como foi dito, a expressão 'alimentos' ora significa 'o que é estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão somente, a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, ora
abrange outras necessidades, compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa necessitada
. Na primeira dimensão, os alimentos limitam-se ao necessarium vitae; na segunda, compreendem o necessarium personae. Os primeiros chamam-se alimentos naturais, os outros, civis ou côngruos”. (In: Direito civil brasileiro – volume 6, 16
a
edição. São Paulo: Ed. Saraivajur, 2019, p. 556/557)

Vale sopesar que a aferição da capacidade financeira do alimentante, quando não possui rendimentos fixos, pode ser realizada por meio de indícios e da análise de padrão de vida, recaindo sobre ele o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor demandado.

Como se depreende, baseia-se tal conclusão na interpretação do artigo 1.695 do Código Civil e no princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório, segundo o qual compete àquele que alega um fato impeditivo do direito do autor (no caso, a incapacidade financeira) o dever de comprová-lo de forma robusta.

No caso, as dificuldades transitórias alegadas pelo genitor não são suficientes para atestar a total incapacidade contributiva.

Por outro lado, as alimentandas trouxeram ao processo material fotográfico que, embora não constitua prova cabal de rendimentos, revela sinais exteriores de padrão de vida incompatível com a alegação de penúria e rendimentos meramente subsistenciais.

Ademais, as imagens de serviços de vidraçaria prestados (IDs 12309482, 12309484 a 12309490) evidenciam que o apelante se encontra inserido e ativo no mercado de trabalho, ainda que na condição de autônomo.

O pleito de redução da verba alimentar para 30% carece de fundamentação idônea, haja vista o considerável decurso de tempo entre as enchentes que assolaram o Município de Mimoso do Sul e o julgamento do presente recurso.

Conquanto não se ignore a necessidade da prole, a elevação dos alimentos ao patamar de 70% do salário mínimo, conforme pretendido no apelo adesivo, pode extrapolar a capacidade financeira do alimentante.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que o valor de 50% do salário mínimo (25% para cada filha) não se revela exorbitante nem exíguo, refletindo adequadamente a ponderação entre a necessidade presumida das menores e a capacidade financeira do genitor, aferida a partir dos elementos probatórios disponíveis.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço dos recursos e a eles nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.